Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-46.2023.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000967-46.2023.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA - ME - CNPJ: 00.433.700/0001-70 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), PAULO CESAR JOST - CPF: 521.761.850-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CUSTAS. ADIMPLEMENTO POSTERIOR COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao desprover apelação, manteve a extinção de execução por inadimplemento parcial das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, sem, contudo, analisar a posterior regularização do pagamento, realizada pela embargante nos autos da origem.

II. Questão em discussão

A controvérsia restringe-se a saber se a extinção do processo, motivada pelo inadimplemento parcial de custas, deve subsistir mesmo diante da quitação integral superveniente, comprovada antes da interposição dos recursos, e se a omissão do acórdão quanto a esse fato implica sua nulidade parcial.

III. Razões de decidir

Restou caracterizada omissão relevante no v. acórdão embargado, que analisou tão somente o inadimplemento parcial inicial, sem considerar a posterior adimplência total, circunstância que afasta a fundamentação que embasou a extinção do feito.

À luz dos princípios da primazia da resolução de mérito (art. 4º do CPC/2015), da economia processual e da instrumentalidade das formas, impõe-se reconhecer que o recolhimento integral das custas — ainda que a posteriori — sana vício formal, não subsistindo causa para cancelamento da distribuição do feito.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "1. A posterior quitação integral das custas processuais, ainda que após o inadimplemento parcial, afasta a extinção do feito com fundamento no art. 290 do CPC, impondo-se o prosseguimento do processo, em atenção à primazia do julgamento de mérito e aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Agropecuária Santa Lúcia Ltda. – ME
em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de extinção do processo executivo por ausência de pagamento integral das custas processuais.

A embargante sustenta, em suas razões recursais, que o acórdão embargado padece de contradição e omissão, na medida em que deixou de considerar fato relevante e superveniente: (i) o pagamento parcial das custas judiciais mediante a quitação das duas primeiras parcelas do parcelamento deferido, bem como (ii) o posterior depósito do valor integral das custas.

Aduz que a decisão colegiada analisou apenas o inadimplemento parcial no cronograma inicialmente fixado, sem se debruçar sobre a posterior adimplência total, circunstância que, segundo defende, afastaria o fundamento de extinção do feito.

Assevera, ainda, que a interpretação restritiva do art. 290 do Código de Processo Civil, sem levar em conta a posterior satisfação do encargo, acarretaria decisão desproporcional e injusta, violadora do direito fundamental de acesso à Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se a regularidade do pagamento das custas, com a consequente reforma da decisão embargada, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo.

Ressalte-se que o embargado, Paulo César Jost, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência de omissão e contradição no v. acórdão, consistente na ausência de análise do posterior adimplemento integral das custas processuais por parte da embargante, circunstância fática relevante e superveniente ao inadimplemento parcial que originou a extinção do processo.

Compulsando os autos, observo que o v. acórdão embargado, ao confirmar a sentença de extinção do feito executivo, limitou-se a analisar o descumprimento do cronograma de parcelamento das custas inicialmente fixado, não se pronunciando sobre a comprovação do pagamento integral dos valores devidos, efetuado pela parte embargante ainda na fase de embargos de declaração opostos na origem (vide comprovante de recolhimento constante do ID 270477890).

Tal omissão revela-se relevante, porquanto o recolhimento posterior das custas judiciais implica a superação do vício formal que fundamentou a extinção do processo, afastando, portanto, a necessidade de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Consoante disposição expressa do artigo 4º do CPC, "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
, sendo certo que o processo deve ser conduzido segundo os princípios da primazia da decisão de mérito, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

O vício apontado, relativo ao inadimplemento das custas, é, por sua natureza, sanável. E, no caso concreto, foi efetivamente sanado antes da interposição do recurso, o que demonstra inequívoco interesse da parte autora no regular prosseguimento da ação.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO . PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA . VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 2. No caso concreto, o autor foi intimado quanto ao deferimento do parcelamento das custas processuais, todavia não foi intimado para pagamento das parcelas em aberto, uma vez constatada a inadimplência . 3.
Ainda que não seja possível se falar em violação ao princípio da que veda à decisão surpresa no caso concreto, uma vez que o autor foi advertido que deveria recolher as custas independente de nova intimação, sob pena de extinção do feito, a medida adotada pelo magistrado primevo vai de encontro aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e, principalmente, da primazia do julgamento de mérito.
4.
In casu, há ainda a comprovação nos autos de que as parcelas em aberto foram adimplidas, consoante documentos que acompanharam os embargos declaratórios opostos na origem . Ou seja, antes da interposição do recurso de apelação sob exame, o vício já havia sido sanado, de sorte que não se vislumbram motivos para que não seja dado prosseguimento ao feito, privilegiando-se a efetiva prestação jurisdicional
. 5. Recurso conhecido e provido”.
(TJES. RAC n. 0026081-56.2016.8.08.0024, Rel. Des.

Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, J. 11.03.24 - negritei)

Logo, a extinção do feito com fundamento no art. 290 do CPC, sem atentar para a regularização do recolhimento das custas pela parte autora, traduz afronta aos princípios supramencionados e conduz a uma prestação jurisdicional meramente formal, desatenta à efetividade do direito material buscado em juízo.

Assim sendo, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão constatada e reconhecer a quitação integral das custas processuais pela embargante, afastando-se, com isso, a causa de extinção do feito.

Em consequência, deve ser anulada a decisão que extinguiu o processo de execução, determinando-se o regular prosseguimento da demanda originária.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por Agropecuária Santa Lúcia Ltda. – ME,
com efeitos infringentes
, para, sanando a omissão identificada, reconhecer a regularização do recolhimento das custas processuais e afastar o fundamento de extinção do processo executivo, determinando o seu prosseguimento.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025